Tribunal: TJES
Processo: 5008689-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008689-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: VIVIAN MARA DE SOUZA E SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5008689-71.2023.8.08.0024

Embargante: VIVIAN MARA DE SOUZA E SOUZA

Embargada: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 8064902
incorreu com a indevida inclusão do embargante na relação de recorrentes do recurso preteritamente oposto.

Sendo assim, comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante, esta pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8064902
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
O recorrido requer o recebimento das parcelas vencidas referente ao FGTS, desde o ano de 2018 até o ano de 2021. Contudo, a presente demanda somente fora ajuizada em 22/03/2023, restando, portanto, evidente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores à 22/03/2018. Finalmente, por se cuidar de condenação de natureza não tributária, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com o posicionamento do Colendo STF (RE 870.947) e do Eg. TJES (Apelação nº 013130016739, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY). Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter incólume a sentença guerreada. Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009). Sem custas processuais e honorários de advogado. Condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas por força legal. É como voto.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
O recorrido requer o recebimento das parcelas vencidas referente ao FGTS, desde o ano de 2018 até o ano de 2021. Contudo, a presente demanda somente fora ajuizada em 22/03/2023, restando, portanto, evidente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores à 22/03/2018,
o que demonstra que a parte autora faz jus à percepção do valor integral mensurado em sede de exordial.

Finalmente, por se cuidar de condenação de natureza não tributária,
a atualização monetária à condenação em honorários advocatícios devERÁ incidir
unicamente da taxa Selic, sem a previsão de aplicação concomitante de outra taxa de juros,
com respaldo no artigo 3° da EC 113/2021, no Tema 199 do STJ e ADC 58 do STF,
A PARTIR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada. Sem custas processuais e honorários de advogado. Condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo arbitramento se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas por força legal. É como voto.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)